Tribunal: TJDFT
Processo: 0744048-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO FUNDADO NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público em face da decisão desta 2a Turma Criminal (acórdão n. 1920962), a qual rejeitou as preliminares e deu parcial provimento às apelações manejadas pelas Defesas dos réus para, na parte que interessa a esse recurso, reduzir a pena aplicada ao ora embargado ao patamar de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) existência de omissão/contradição na decisão de se aplicar o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas em favor do embargado; (ii) possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto em caso de reprimenda arbitrada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, tendo o réu uma única circunstância judicial negativada; (ii) viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando desfavorável apenas o vetor da conduta social.
III. Razões de decidir:
3. Ao se considerar o caso concreto, entendeu-se ser cabível o reconhecimento, em favor do embargado, do benefício do tráfico privilegiado, em sua fração intermediária (1/2).
4. Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a fixação do regime semiaberto com base em uma única circunstância judicial negativa exigia fundamentação concreta e idônea, o que não ocorreu na espécie.
5. Considerando que a pena privativa de liberdade aplicada ao embargado não superou os quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (inciso I); o embargado não é reincidente em crime doloso (inciso II) e lhe foi julgado desfavorável um único vetor relacionado no inciso III, qual seja, a conduta social, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se mostra suficiente.
6. Não se constatando a presença dos vícios alegados e, centrando-se a fundamentação do embargante em insurgências contra as conclusões exaradas por este Colegiado, devem ser agitadas em recurso próprio.
IV. Dispositivo:
7. Embargos desprovidos.